Tribunal: STF
Processo: Rcl 42282
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado - Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - na Ação Trabalhista nº 0021352-77.2016.5.04.0014, declarou ilícita a terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício do trabalhador (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços, ora reclamante.
    Sustenta-se que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido (eDOC 7) :
    “Verifico também, através da prova oral produzida nos autos, que restaram incontroversas as atividades que a parte autora desenvolvia em favor do primeiro reclamado BANCO PAN S.A., e que, conforme tenho entendido, segundo o decidido em outros julgados desta Turma e desta Corte, envolvendo a mesma matéria e o primeiro reclamado, BANCO PAN, inserem-se na atividade primordial do banco, tratando-se de comprovada e irregular terceirização de atividade fim.
    (...)
    Do exame das provas extrai-se que os serviços prestados pelo Reclamante estão diretamente ligados à finalidade econômica do Banco Reclamado. Desse modo, inafastável a subordinação jurídica. Saliente-se que a prova produzida evidencia que o Autor prestava serviços efetivamente para o primeiro Reclamado, atuando na sua atividade-fim, realizando, como informado pela própria preposta do banco: a prospecção e encaminhamento de propostas de crédito consignado e cartões para o Banco Pan; inclusive sendo fiscalizada e recebendo ordens de funcionária do banco reclamado, Sra. Daniela, como revelado pela prova oral produzida. Ou seja, havia subordinação direta da autora ao banco reclamado. Ademais, ainda que se admitisse que a atividade desempenhada pelo autor consistisse apenas na captação e credenciamento/encaminhamento, ou seja, fosse apenas preparatória à efetiva adesão do cliente aos serviços e operações disponibilizadas no mercado pelo banco réu, tais atribuições estão relacionadas e voltadas inequivocamente à sua atividade-fim. 
    Vale mencionar que, não obstante detentores de personalidades jurídicas distintas, ou mesmo direção e administração também diferentes, há coordenação entre as atividades dos Reclamados, de modo a explorar, conjuntamente, uma mesma atividade econômica, do ramo bancário e de cobrança do crédito concedido, atividade-fim do primeiro Reclamado. Portanto, incide à espécie o disposto no art. 9º da CLT, de onde se extrai o princípio da supremacia dos fatos sobre a forma, cabendo o reconhecimento do liame empregatício diretamente com o primeiro Reclamado. As provas produzidas, sobretudo a testemunhal, evidenciam ainda que o Recorrente exercia atividade permanente, contínua, não eventual, de forma pessoal e onerosa, mesmo que a contraprestação salarial fosse realizada por meio de outra pessoa jurídica. 
    Acrescenta-se, ainda, que essa atividade de venda, análise e concessão de empréstimos pessoais e créditos consignados do primeiro réu, é típica da rotina e da essência bancária, mormente porque o retorno do dinheiro emprestado, com atualização monetária, juros e demais taxas do serviço bancário é o próprio negócio do banco, do conceito de ser banco e da sua finalidade.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o § 1° do art. 25 da Lei 8.987/95 e o art. 94 da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas que a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, teve por intuito fraudar as leis protetivas do regime empregatício.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator